Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNA MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
I. De acordo com a jurisprudência dominante do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.
II. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização do exame supletivo aluna que completou 17 anos de idade e foi aprovada no vestibular de instituição de ensino superior.
III. Recurso conhecido e provido.